Tribunal: TJSP
Processo: 1003922-81.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. Consoante tese firmada no Tema no 1.143 de Repercussão Geral, compete à Justiça Comum o julgamento de ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. Inaplicabilidade do artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uma vez que a

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. Consoante tese firmada no Tema no 1.143 de Repercussão Geral, compete à Justiça Comum o julgamento de ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. Inaplicabilidade do artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uma vez que a vantagem pleiteada está disciplinada por legislação municipal específica. Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico anterior de progressão funcional automática, revogado por norma superveniente, conforme Tema no 24 de Repercussão Geral do STF. Nova legislação municipal instituiu critérios objetivos para a concessão de promoções, afastando a automática. Pedido subsidiário acolhido para determinar à Administração Municipal implantar a comissão de avaliação funcional, nos termos da legislação vigente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.